Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701115-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO AUTORIDADE: . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da manifestação de ID 18073912, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito